Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710955-11.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FABIANA MARTINS ZAMORA E HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA RECORRIDA: VANESSA CHAVES DE MENDONÇA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVAL. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA POR UM DOS AVALISTAS. DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS DEMAIS CODEVEDORES. ARTS. 283 E 899, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelos réus contra a sentença (ID 44793283) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para condenar o réu Humberto de Faria Junqueira ao pagamento de R$94.650,54 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso pela autora e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação”. 2. É incontroverso nos autos que a autora era sócia, juntamente com o réu Humberto de Faria Junqueira, da pessoa jurídica denominada Vento Bravo Comunicação Ltda. (ID 44793231). Em 1o de setembro de 2014, foi emitida em nome da pessoa jurídica Vento Bravo Comunicação Ltda. a cédula de crédito bancário (CCB) n. 10551445, no valor de R$194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), com vencimento em 4 de outubro de 2017. 3. Os sócios da aludida pessoa jurídica, a saber, a autora e o réu Humberto de Faria Junqueira, figuraram como avalistas da aludida cédula de crédito, conforme se observa do ID 44793229. A ré Fabiana Martins Zamora também figurou como avalista da reportada cédula de crédito, em razão do fato de ser cônjuge do sócio Humberto de Faria Junqueira. Diante de crise financeira apresentada pela aludida pessoa jurídica, a autora, ora apelante, efetuou a quitação integral da referida cédula de crédito, mediante contratação de nova operação de crédito, dessa vez exclusivamente em seu nome, no valor total de R$252.401,44 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e quarenta e quatro centavos). 4. Muito embora os réus, ora apelantes, aleguem que não haveria prova de que a autora teria efetuado quitação da cédula de crédito n. 10551445, tampouco que o tenha feito na condição de avalista, é cediço que a operação de crédito de ID 44793230 é clara ao apontar que o novo empréstimo ocorreu em decorrência de “repactuação de responsabilidade de: Vento Bravo Comunicação Ltda.”. Esse fato é corroborado, inclusive, pelo próprio teor da cláusula primeira da nova operação de crédito contratada pela autora. 5. Na forma do art. 283 do Código Civil, “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores". Em complemento, nos moldes do art. 899, § 1o, do Código Civil, pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Dessa forma, quitada a operação de crédito exclusivamente pela parte autora, esta tem direito ao ressarcimento da quota parte de cada um dos demais codevedores, na forma do art. 283 c/c 899, § 1o, do CPC. 6. Se a parte autora, ora apelante, efetuou a quitação da totalidade da dívida, é certo que possui direito de exigir de cada um dos demais codevedores a sua respectiva cota, conforme autoriza os arts. 283 e 899, § 1o, ambos do CPC. Cabível, portanto, a reforma parcial da r. sentença, para condenar também a ré Fabiana Martins Zamora a ressarcir a parte autora pelo valor relativo à sua cota parte, diante da quitação integral da cédula de crédito na qual figurou como avalista. 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 283 e 285, ambos do Código Civil, sustentando que a recorrida não comprovou o pagamento da dívida e o vínculo entre os empréstimos, além de não ter demonstrado se teria pago a dívida na qualidade de avalista ou de sócia da empresa, não sendo possível cobrar o débito dos insurgentes em direito de regresso. Pedem a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 48304613). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 48917387). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 283 e 285, ambos do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destaque-se que a autora efetuou o pagamento da cédula de crédito anterior na condição de avalista e não na simples condição de sócia da reportada pessoa jurídica. Se assim o tivesse feito, “deveria constar nos relatórios contábeis da empresa que a sócia emprestou o dinheiro à sociedade, tornando-se credora”, o que não ocorreu, como precisamente apontado na r. sentença (ID 44793282). Tem-se, portanto, que o pagamento do título de crédito pela autora ocorreu na condição de avalista e, portanto, de devedora solidária, na forma dos arts. 899 e seguintes do Código Civil. É dizer, se a parte autora, ora apelante, que figurava na cédula de crédito bancário como avalista, efetuou o pagamento da integralidade da operação de crédito, é certo que possui ação de regresso contra os demais codevedores. Isso porque, nos moldes do art. 283 do Código Civil, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. (...) Cabível, portanto, a reforma parcial da r. sentença, para condenar a ré Fabiana Martins Zamora a pagar à autora o valor de R$63.100,36 (sessenta mil e cem reais e trinta e seis centavos), relativa à cota parte por ela devida por força da quitação da cédula de crédito bancário na qual figurou como avalista. Esse valor deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.” (ID 47001340) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020